Tribunal: TJSP
Processo: 1009657-95.2019.8.26.0223
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ART. 263, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – INADMISSIBILIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO QUE INDICA DE MANEIRA CLARA QUE POR OCASIÃO DA AUTUAÇÃO NÃO ERA O AUTOR QUEM CONDUZIA VEÍCULO COM A CNH SUSPENSA –– AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009657-95.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido ANDRE LUIS ROCHAO ATAIDE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009657-95.2019.8.26.0223 - Guarujá
2
VOTO No 37.010
APELAÇÃO CÍVEL No 1009657-95.2019.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADO: ANDRÉ LUIS ROCHÃO ATAÍDE
ADMINISTRATIVO CASSAÇÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR ART. 263, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
INADMISSIBILIDADE AUTO DE INFRAÇÃO QUE
INDICA DE MANEIRA CLARA QUE POR OCASIÃO
DA AUTUAÇÃO NÃO ERA O AUTOR QUEM
CONDUZIA VEÍCULO COM A CNH SUSPENSA

AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDENTE SENTENÇA
CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por André Luis Rochão
Ataíde contra o Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN/SP,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 58/60, para declarar a
nulidade do procedimento de cassação da CNH do autor, afastando todos
os seus efeitos.
Não houve interposição de recurso voluntário, subindo os
autos a esta Corte exclusivamente em virtude do reexame necessário,
anotado a fls. 60.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo nenhum reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009657-95.2019.8.26.0223 - Guarujá
3
Com efeito, em razão do auto de infração de fls. 14 o autor
foi punido com a cassação do direito de dirigir por ter conduzido veículo
durante o período em que estava suspenso (art. 263, inciso I, do Código
de Trânsito), porém sem nenhuma razão, pois o documento aludido é
claro em indicar que por ocasião da autuação outro era o condutor do
veículo.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR